Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO POR CULPA DA FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA. RECURSOS DA AUTORA E PRIMEIRA RÉ DESPROVIDOS. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a rescisão de contrato de franquia por culpa da franqueadora, e condenou a franqueadora e intermediadora ao ressarcimento da taxa de franquia. A autora pleiteia o reconhecimento da solidariedade entre a franqueadora e a interveniente, bem como a condenação desta última ao pagamento das verbas indenizatórias. A primeira ré requer que o pedido inicial seja julgado improcedente. A segunda ré postula pela exclusão de sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora deve pagar royalties correspondentes ao período de vigência do contrato de franquia; e (ii) estabelecer se a empresa intermediadora deve responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes da rescisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer motivo para o afastamento da obrigação de pagamento dos royalties inadimplidos, por força dos termos contratuais vigentes até a rescisão, ainda que o distrato tenha se dado por culpa da franqueadora.
4. A empresa intermediadora não participa da gestão e execução do contrato de franquia, não podendo ser responsabilizada solidariamente pelos danos decorrentes da rescisão.
5. A solidariedade não pode ser presumida, devendo decorrer de previsão contratual expressa ou disposição legal, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. São devidos royalties pelo período de vigência do contrato de franquia, ainda que a rescisão tenha se dado por culpa da franqueadora.
2. A responsabilidade solidária de terceiros em contratos de franquia exige previsão expressa no contrato ou base legal específica.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 265, 421 e 475. Lei de Franquias (Lei no 13.966/2019), art. 2o.